Tribunal: TJDFT
Processo: 0743339-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743339-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA LILLIAN JARDIM GUIMARAES AGRAVADO: CALU ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REBECA LILLIAN JARDIM GUIMARAES contra decisão interlocutória proferida em 17.09.2020 na ação de manutenção de posse no 0709552-58.2019.8.07.0018, ajuizada por CALU ALIMENTOS LTDA em face de ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, para conceder tutela de urgência antecipada em favor da autora, proibindo o réu de penetrar e alterar a composição física do imóvel disputado. Nas razões recursais, a agravante, denunciada da lide pela parte ré, argumenta, em breve síntese, que a posse defendida pelo autor foi exercida, em verdade, pela ora agravante e demais co-proprietários até a alienação da área para a empresa ré, em 08.12.2017. Defende que a decisão recorrida foi erroneamente fundamentada na existência de sentença judicial sem caráter definitivo, por ausência de trânsito em julgado, que reconheceu a aquisição da área em tela pela autora/ agravada por usucapião, proferida nos autos da reintegração de posse no 2014.01.1.018145-6 (PJe no 0003361-14.2014.8.07.0018). Sustenta que o aludido julgamento conflita com outras provas e, inclusive, com outros atos judiciais que conferem posse e propriedade à agravante e outros condôminos, de modo que não fornece a necessária plausibilidade do direito da agravada para embasar a liminar concedida pela decisão guerreada. Alega ser necessária a concessão da tutela liminar provisória de urgência para sustar os efeitos da decisão recorrida, por existir probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Reforça que os documentos que acompanham o recurso, especialmente as certidões de inteiro teor do imóvel, dão conta da propriedade e da posse exercida pela agravante e demais proprietários, sucedidos por ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, evidenciando não o justo título, como o efetivo exercício da posse e da sua função social, bem como, que nunca ocorreu turbação ou esbulho sobre o imóvel, estando na área com indiscutível boa-fé. Aponta existir risco de dano inverso provocado pela decisão agravada, uma vez que foram enormes e caros os esforços da agravante e demais condôminos para se alcançar a regularidade fundiária e a pacificação social da área objeto da lide e, ainda, vultuoso investimento foi realizado na área pela empresa compradora ITAPEMA, para construção de empreendimento residencial vinculado ao programa federal “Micha Casa, Minha Vida”, cujos projetos foram aprovados e licenças emitidas. Destaca que o objeto da lide limita-se a uma área de 5,0177ha dentro da Fazenda Mestre D’Armas, com matrículas no 15.548 e no 15.549, ambas do 8o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, não englobando o parque fabril instalado pela agravada, inteiramente, no interior da Fazenda Grotão, de propriedade da TERRACAP. Aduz que, por outro lado, poderá a interrupção das obras e da posse exercida atualmente por ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS causar enormes prejuízos financeiros, incluindo-se a invasão da área por terceiros que se beneficiariam com a ausência de destinação e vigilância sobre o local. Pugna seja concedida medida liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida ou antecipar a tutela recursal, até o julgamento final do recurso, para reformá-la na parte que deferiu a manutenção de posse à agravada. Formula ainda pedido sucessivo para que a decisão tenha suspensos os efeitos, ao menos, sobre a parte do imóvel em que estavam sendo realizadas as obras para a instalação de equipamentos de infraestrutura pública, o que tem o condão de proteger interesses difusos e coletivos daqueles que transitam pelo Setor Habitacional Estância Mestre D’Armas em Planaltina/DF. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, indeferindo a manutenção e/ou reintegração de posse à agravada sobre o imóvel objeto da lide. Preparo recursal recolhido (ID 20098880). Brevemente relatado. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissilidade, por preclusão da decisão recorrida. Esclareça-se, inicialmente, que a relação jurídica que ensejou a lide possessória principal e, logo, foi objeto da decisão interlocutória recorrida, envolveu, exclusivamente as partes autora e ré da demanda originalmente proposta, que são, respectivamente CALU ALIMENTOS LTDA e ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Conforme se lê dos seus fundamentos, a decisão (ID 20098180), proferida em 17 de setembro de 2019, apreciou pedido de antecipação de tutela de urgência para manutenção de posse em desfavor do réu ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, que supostamente teria praticado ato de turbação da posse que seria exercida pela autora CALU ALIMENTOS LTDA. Citada, a ré ITAPEMA interpôs tempestivamente o agravo de instrumento no 0721169-69.2019.8.07.0000 contra essa decisão, que foi apreciado por esta Turma, que negou-lhe provimento, conforme consta na ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CONCESSÃO. POSSE MAIS ANTIGA. 1. Nos termos dos artigos 561 a 563 do CPC/2015, tem-se a liminar de manutenção de posse, poderá ser concedida se restarem comprovadas, na inicial ou após audiência de justificação, a posse, a turbação e a data de sua ocorrência, bem como a continuação da posse. 2. Havendo reconhecimento de posse/ocupação mais antiga em favor do autor em outro processo judicial, resta possível a concessão de medida liminar de manutenção de posse. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1231275, 07211696920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Há de se destacar que a agravante ingressou no processo por denunciação da lide pelo réu, de modo que é com esta parte que se relaciona juridicamente. Isso porque, a intervenção de terceiros por meio da denunciação da lide faz surgir, num mesmo processo, outra relação jurídica, entre denunciante e denunciado, que não se confunde com aquela originária, entre autor e réu. Não obstante seja conferida legitimidade recursal aos terceiros intervenientes nos processos, essa somente pode ser exercida em relação aos atos praticados após o seu ingresso na lide, não se admitindo o manejo de recursos contra decisões pretéritas cuja matéria já precluiu. Para além disso, percebe-se, nas razões do presente recurso, que a agravante ratifica a tese veiculada pela empresa ré no já mencionado recurso, interposto contra a mesma decisão, no sentido de que, desde o ano de 2017, a posse e a propriedade do imóvel objeto dos autos foram a ela transferidas pela ora agravante e demais proprietários. Logo, constata-se que ao pretender a reforma da decisão, a agravante não só reitera matéria já julgada, como defende direito alheio, o que não se admite na forma do artigo 18 do CPC. Nesse quadro, aplica-se à hipótese presente o artigo 932, III do CPC, de acordo com o qual incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Intime-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora